Tribunal: TJSP
Processo: 1003091-44.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado. Alegação do autor de que não firmou o contrato que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito Consignado. Alegação do autor de que não firmou o contrato que originou os descontos em seu benefício previdenciário – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício do autor. Trata-se de contratação eletrônica/digital, que foi assinada mediante biometria facial do autor, contendo todos os termos e condições dos empréstimos. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.